Tribunal: TJMT
Processo: 1019065-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019065-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo denominado recurso de fundamentação vinculada.

Inexistindo vício, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência “
o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
opôs Embargos de Declaração em id. 263716277, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 258882175, o qual proveu o Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargada.

O Embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão, pois o pedido de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução foi solicitado em decorrência da Recuperação Judicial da Devedora, nos autos de n. 1027181-69.2020.8.11.0003.

Afirma que com a vigência do
stay period
na época, não restou alternativas ao Embargante a não ser solicitar a conversão da demanda, visando o prosseguimento em face da avalista da empresa.

Aponta que o pedido foi acolhido pelo Juízo
a quo
tendo em vista que com a vigência da blindagem concedida na Recuperação Judicial não poderiam ser expedidos mandados de busca e apreensão.

Sustenta que inexiste cerceamento de defesa alegado pela Embargada, haja vista que com a conversão do procedimento esta poderá opor Embargos à Execução, o que afasta qualquer violação ao contraditório e a ampla defesa.

Pugna pelo acolhimento do presente recurso para, atribuindo efeitos infringentes, sanar o vício apontado, mantendo a conversão da Ação de Busca em execução deferida na origem.

Contrarrazões acostadas em id. 266153298.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). A ação de busca e apreensão tem como finalidade a restituição, pelo credor, do bem dado em garantia contratual, sendo relevante para a tutela do direito e devidamente protegido por lei.

Conforme dispõe o artigo 4° do Decreto-Lei no 911 /69
"Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva"
.

Ainda que o artigo supracitado disponha acerca da faculdade do credor em pleitear a conversão do procedimento,
tal disposição é clara no sentido de condicionar o pedido a não localização do bem ou se este não encontrar em posse do devedor
.

Do conjunto probatório, vislumbra-se que não foi sequer tentada a localização do bem, inexistindo prova acerca da sua não localização ou de que não se encontra na posse do devedor, de maneira que, não há que se falar em conversão do procedimento em execução.

Consoante entendimento emanado pelo STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FINALIDADE DE REAVER O BEM ALIENADO. BEM ENCONTRADO. PÁTIO DE TERCEIROS. DÉBITOS E AVARIAS. CONVERSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MERO DESINTERESSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO NA RESTITUIÇÃO DO BEM EM MOMENTO POSTERIOR. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PREVIAMENTE. NÃO COMPROVADA A INUTILIDADE DO BEM, NÃO CONVERTIDO EM SUCATA OU EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA AÇÃO AUTÔNOMA DE BUSCA E APREENSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. (...). Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, duas são as ações asseguradas ao credor fiduciário para a satisfação do crédito a que faz jus: (I) ação de busca e apreensão, prevista no art. 3o da referida norma; e (II) ação de execução, prevista nos subsequentes arts. 4o e 5o do mesmo diploma. Ações que não podem ser ajuizadas concomitantemente. Precedentes. 4. A ação de busca e apreensão tem como finalidade a restituição, pelo credor fiduciário, do bem dado em garantia no contrato, para pagamento ou amortização dos débitos, não se confundindo com ação de cobrança, ação monitória ou execução por quantia certa. 5. De acordo com a legislação, "se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva" (art. 4o do Decreto-Lei no 911/69). Precedentes desta Corte que equiparam bens encontrados em estado de sucata ou em péssimo estado de conservação a bens não localizados.
6. A conversão da ação de busca e apreensão não se trata de faculdade a ser exercida a qualquer momento e ad eternum pelo credor fiduciário. Trata-se de prerrogativa possível (I) no juízo prévio de escolha entre duas ações igualmente viáveis, mas com procedimentos e finalidades distintos, ou (II) quando a busca e apreensão se mostrar infrutífera por ausência de localização do bem ou por este se encontrar em posse de outrem.
Não está, portanto, atrelada ao "interesse" ou "desinteresse" do credor no objeto alienado quando este é encontrado em natural estado de conservação, ainda que com pequenas avarias e débitos decorrentes de estadia em pátio de remoção e guarda de veículos. 7. Hipótese em que o Juízo de origem indeferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, sob o fundamento de que o bem alienado fiduciariamente foi encontrado e o mandado não foi cumprido em virtude da negativa do recorrente em receber o bem no estado em que se encontrava. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 2019200 MG 2022/0249407-2, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). (Destaquei).

Ademais, é sedimentado na jurisprudência que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é possível, desde que operada antes da citação da parte contrária, eis que não formalizado o contraditório, o que não é o caso dos autos,
tendo em vista que, ao comparecer espontaneamente na origem, a Agravante supriu a falta de citação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Pode o credor postular a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei no 911/69, desde que o faça antes de perfectibilizada a citação.
Precedentes da Corte. No caso concreto, denota-se que não houve a formalização do contraditório, portanto, passível de acolhimento o pleito do agravante. AGRAVO INTERNO PROVIDO, POR MAIORIA. (TJ-RS, AGT: 70084333673 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 24/03/2021, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2021). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AFIRMA O RECORRENTE QUE O PEDIDO DE CONVERSÃO É FACULDADE DO CREDOR E ESTÁ PREVISTO NO ARTIGO 5o DO DECRETO-LEI 911/69, BEM COMO QUE O RÉU AINDA NÃO FOI CITADO NA DEMANDA PRINCIPAL, O QUE AUTORIZA A MUDANÇA DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE.
NO CASO EM COMENTO, DEFERIDA A LIMINAR E EXPEDIDOS OS MANDADOS DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO, ESTES FORAM DEVOLVIDOS SEM CUMPRIMENTO EM RAZÃO DA INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM FORNECER MEIOS PARA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTINDO NOTÍCIAS SOBRE A PROCURA DO BEM, BEM COMO COMPROVAÇÃO DE QUE ELE NÃO SE ACHA NA POSSE DO DEVEDOR, NÃO HÁ COMO SE DEFERIR O PLEITO DE CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00547308720228190000 202200274982, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 25/08/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PLEITO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Controvérsia recursal que se cinge à possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução. 2. Relação processual já instaurada, com a apresentação de defesa por parte do réu. 3. Denotam-se alguns mandados de busca e apreensão que foram devolvidos em razão da inércia do recorrente em efetivar a medida. 4. O art. 4o do Decreto-lei no 911/69 possibilita a conversão da ação de busca e apreensão em execução extrajudicial quando o bem não foi encontrado e não se encontra na posse do devedor. 5. Ausente a tentativa de localização do bem, nada a modificar na decisão agravada, que indeferiu, por ora, a conversão pretendida. 6. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00424086420248190000 202400261863, Relator: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 06/08/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 07/08/2024).

Logo, impõe-se a reforma da decisão recorrida para indeferimento do pedido de conversão do procedimento, ante a ausência dos requisitos legais. (...). – sic – id. 258882175.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Acrescenta-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025